Tribunal: TJMT
Processo: 1015182-73.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015182-73.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (EMBARGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (EMBARGANTE), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO INTERPOSTA EM AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO (MULTA DO PROCON) – PRETENDIDO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE TODAS AS ALEGAÇÕES E DOS DISPOSITIVOS DE LEI INVOCADOS –
EMBARGOS OPOSTOS PELA APELANTE REJEITADOS
– ALMEJADO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS – OMISSÃO VERIFICADA – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – VÍCIO SANADO –
EMBARGOS OPOSTOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO ACOLHIDOS
.

1. O julgador não está obrigado a citar todas as alegações e os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, de sorte que se faz desnecessário o chamado prequestionamento explícito.

2. De acordo com a atual sistemática adotada pelo Código de Processo Civil e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, em favor do vencedor, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, ainda que de ofício.

3. Se o acórdão é omisso no que tange à fixação dos honorários recursais, viável o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
e pela
BV Financeira S/A – Crédito, Financiamento e Investimento
em face do acórdão de id. 96872989, em que esta Câmara, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação manejado pela última.

O
Estado de Mato Grosso
sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à condenação da parte em honorários advocatícios recursais, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC. Assim, pugna pela majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

Por sua vez,
BV Financeira S/A – Crédito, Financiamento e Investimento
manejou o recurso para fins de prequestionamento, requerendo manifestação expressa acerca do quadro fático suscitado na apelação e do art. 6°, IV e VI e 39, V da Lei 8.078/1990, art. 16, 489 caput e §1o do CPC, art. 2o e 5o, incisos XXXV e LIV, 93, inciso IX, 98, I da CF/88, art. 55, §1o, 57 e parágrafo único do CDC, art. 9o, 33, §1o, 37, §1o, 38 do Decreto 2.181/97, art. 422 do Código Civil, para eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias.

Intimadas, as partes deixaram transcorrer
in albis
o prazo para apresentação das contrarrazões recursais.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço
de ambos os embargos de declaração.

Consoante relatado, a
BV Financeira S/A – Crédito, Financiamento e Investimento
manejou o recurso para fins de prequestionamento, requerendo manifestação expressa acerca dos seguintes tópicos:

“a) a violação ao princípio da separação dos poderes e a incompetência do Procon para julgar as demandas entre particulares, com a aplicação de multas; b) a inobservância ao princípio da motivação na decisão administrativa que aplicou a exorbitante penalidade; c) que a Autora em momento algum deixou de dar o devido atendimento à reclamação formulada pelo consumidor, prestando os esclarecimentos quanto à necessidade de renegociação do contrato ante a rescisão do contrato de trabalho; d) que a Autora realizou a renegociação do empréstimo conforme as disposições contidas nas Condições Gerais da Cédula de Crédito Bancário, registradas no 10o Oficial de Registro de Títulos e Documentos de São Paulo/SP, sob o no 1910126, em 4 de fevereiro de 2010 para operações de crédito consignado para o setor privado e público e no artigo 2o da Resolução no 3.516 do Banco Central do Brasil; e) atendimento aos princípios da boa-fé e da liberdade contratual; f) o não atendimento a convocação específica pelo Procon não justifica a imposição da penalidade questionada, uma vez que o que o Procon deveria analisar no caso concreto, na essência, é se houve ou não a prática de ato violador à norma consumerista perante o consumidor, com base nos fatos e alegações por ele trazidos em sua reclamação; g) a inobservância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na aplicação da exorbitante penalidade à Embargante.”

Ainda, requereu o prequestionamento explícito do art. 6°, IV e VI e 39, V da Lei 8.078/1990, art. 16, 489 caput e §1o do CPC, art. 2o e 5o, incisos XXXV e LIV, 93, inciso IX, 98, I da CF/88, art. 55, §1o, 57 e parágrafo único do CDC, art. 9o, 33, §1o, 37, §1o, 38 do Decreto 2.181/97, art. 422 do Código Civil, para eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias.

Da análise dos autos, tenho que não merece acolhida a pretensão posta.

É sabido que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão, aliás, encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte. Confira-se:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame.”

(...)

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL- INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIOS NÃO VERIFICADO- PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA- PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - REJEIÇÃO.

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 1008474-24.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 07/07/2020).

In casu
, breve análise da ementa do acórdão de julgamento do recurso de apelação revela que todas as teses indicadas no presente embargos foram objeto de detida análise e decisão pelo órgão colegiado,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA – PROCON – ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – TESE REJEITADA – SENTENÇA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – SUPOSTA INCOMPETÊNCIA DO PROCON PARA EXAME DA RECLAMAÇÃO E IMPOSIÇÃO DA MULTA – ALEGADA AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO NAS DECISÕES ADMINISTRATIVAS E INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – REQUERIDA A NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E DA MULTA IMPOSTA – IMPROCEDÊNCIA – AO PROCON É ATRIBUÍDA A FISCALIZAÇÃO DAS RELAÇÕES DE CONSUMO E APLICAÇÃO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PREVISTAS NO CDC – DECISÃO ADMINISTRATIVA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA PELA VERIFICAÇÃO DE CONDUTA LESIVA AO CONSUMIDOR – VALOR DA MULTA APLICADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. Não há falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação e de enfretamento das teses ventiladas na inicial
quando se verifica nas razões de decidir fundamentos suficientes a sustentar o
decisum
, não estando o julgador obrigado a se pronunciar sobre todas as alegações suscitadas pelas partes, consoante jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça.

2. Inviável cogitar a nulidade do procedimento administrativo ou da decisão administrativa que ensejou a aplicação da multa pelo PROCON quando se constata a devida observância aos preceitos legais, o respeito ao contraditório e à ampla defesa, bem como a devida fundamentação da decisão que reconheceu a prática de infração às normas de defesa do consumidor.

3. A sanção (multa) aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte do prestador do serviço, ou seja, além de sua natureza sancionatória, deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal, de modo que, em sendo observados os critérios dispostos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, não há falar em desproporcionalidade da penalidade cominada.

4. Recurso desprovido.

Assim, entende-se como devidamente prequestionados tanto o quadro fático quanto as matérias relativas aos dispositivos legais suscitados, devendo ser rejeitada a pretensão declaratória ventilada.

De outro lado, quanto ao recurso interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, verifica-se que realmente houve omissão no acórdão quanto aos honorários recursais, razão pela qual se impõe o saneamento do vício.

Sobre os honorários advocatícios recursais (artigo 85, §§ 1o e 11, do CPC), cumpre reproduzir a orientação do STJ acerca da temática:

“(...) 5. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

6. Não haverá honorários recursais no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração apresentados pela parte que, na decisão que não conheceu integralmente de seu recurso ou negou-lhe provimento, teve imposta contra si a majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC/2015.

7. Com a interposição de embargos de divergência em recurso especial tem início novo grau recursal, sujeitando-se o embargante, ao questionar decisão publicada na vigência do CPC/2015, à majoração dos honorários sucumbenciais, na forma do § 11 do art. 85, quando indeferidos liminarmente pelo relator ou se o colegiado deles não conhecer ou negarlhes provimento.

8. Quando devida a verba honorária recursal, mas, por omissão, o Relator deixar de aplicá-la em decisão monocrática, poderá o colegiado, ao não conhecer ou desprover o respectivo agravo interno, arbitrá-la ex officio, por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte, não se verificando reformatio in pejus.

9. Da majoração dos honorários sucumbenciais promovida com base no § 11 do art. 85 do CPC/2015 não poderá resultar extrapolação dos limites previstos nos §§ 2o e 3o do referido artigo. (...).”

(STJ, Segunda Seção, AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, j. em 09/08/2017, DJe 19/10/2017).

Na presente hipótese, verifica-se que foram preenchidos os requisitos para majoração dos honorários recursais em favor do Apelado, ora Embargante, uma vez que houve condenação da Embargada
BV Financeira S/A – Crédito, Financiamento e Investimento
. ao pagamento de honorários advocatícios em primeiro grau e o apelo por ela interposto foi desprovido à unanimidade.

Assim, de rigor o acolhimento dos aclaratórios para sanar a omissão apontada e majorar os honorários sucumbenciais na decisão embargada em favor do
Estado de Mato Grosso
.

A propósito:

EMBARGO DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, DO CPC. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

I – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentindo de se aplicar o disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015 e no Enunciado Administrativo 7/STJ (“somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016 será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do NCPC”), impondo a majoração do percentual já fixado, relativo aos honorários advocatícios, independe de comprovação do efetivo trabalho adicional pelo advogado da parte recorrida, sendo, portanto, devida mesmo quando não apresentadas contrarrazões.

II – Verificada a existência de omissão no acórdão embargado quanto aos honorários recursais e considerando o disposto no art. 85, § 11, do CPC, combinado com o Enunciado Administrativo n. 7/STJ, impõe-se a majoração do valor relativo aos honorários advocatícios fixados na origem, em um ponto percentual, respeitados os limites legais, levando-se em consideração o trabalho adicional imposto ao advogado da parte recorrida, em virtude da interposição deste recurso.

III – Embargos de declaração acolhidos para fixar os honorários recursais.

(STJ, Edcl no AREsp 1643720/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 25/06/2021)

Ademais, registre-se que “
a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual, quando a decisão monocrática for omissa sobre
a fixação de verba honorária recursal
(art. 85, § 11, CPC/2015),
poderá o colegiado
, ao não conhecer ou desprover o respectivo agravo interno,
fixá-la de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte e não implica reformatio in pejus
.
” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1885114/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 01/10/2021).

Desse modo, considerando que na sentença os honorários advocatícios sucumbenciais foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa e, ainda, levando-se em conta a relativa complexidade da causa e a duração do processo, razoável a majoração da verba honorária para
12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração opostos pela
BV Financeira S/A – Crédito, Financiamento e Investimento
e
acolho
os embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
para fixar os honorários sucumbenciais recursais, majorando a verba honorária para o patamar de 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021